Tribunal: TJSP
Processo: 1024283-06.2019.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: , COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO – EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1024283-06.2019.8.26.0196; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELA OCUPANTE DO POLO ATIVO DA LIDE, NOS MOLDES EM QUE DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 141/146, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO COMO POR ELA INTERPOSTO - ALEGAÇÃO DE QUE NÃO RESULTOU DEVIDAMENTE APRECIADA A QUESTÃO, NOTADAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO AO FATO DE QUE, PARA A MOVIMENTAÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA DE DUPLICATAS NÃO SE MOSTRA EXIGÍVEL A

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELA OCUPANTE DO POLO ATIVO DA LIDE, NOS MOLDES EM QUE DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 141/146, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO COMO POR ELA INTERPOSTO - ALEGAÇÃO DE QUE NÃO RESULTOU DEVIDAMENTE APRECIADA A QUESTÃO, NOTADAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO AO FATO DE QUE, PARA A MOVIMENTAÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA DE DUPLICATAS NÃO SE MOSTRA EXIGÍVEL A COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE MERCADORIAS, RESSALTANDO QUE OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS PERMITEM CONCLUIR PELA EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE AS PARTES LITIGANTES, BEM COMO O INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DAS RECORRIDAS - ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1024283-06.2019.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante
MALIBRU
AGRO
INDUSTRIA,
DISTRIBUIÇÃO,
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO S/A, são embargados ABDALLA ABRAO DAGHER NETO - ME
e ABDALLA ABRAO DAGHER NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024283-06.2019.8.26.0196/50000 -Voto no
2
VOTO No: 44295
EDEC.No: 1024283-06.2019.8.26.0196/50000
COMARCA: FRANCA
EBTE. : MALIBRU AGRO INDUSTRIA, DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO S/A
EBDO. : ABDALLA ABRAO DAGHER NETO-ME, E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELA
OCUPANTE DO POLO ATIVO DA LIDE, NOS
MOLDES EM QUE DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS.
141/146, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO COMO POR ELA
INTERPOSTO
-
ALEGAÇÃO
DE
QUE
NÃO
RESULTOU
DEVIDAMENTE
APRECIADA
A
QUESTÃO, NOTADAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO
AO FATO DE QUE, PARA A MOVIMENTAÇÃO DA
AÇÃO DE COBRANÇA DE DUPLICATAS NÃO SE
MOSTRA
EXIGÍVEL
A
COMPROVAÇÃO
DA
ENTREGA DE MERCADORIAS, RESSALTANDO QUE
OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS PERMITEM
CONCLUIR
PELA
EXISTÊNCIA
DE
NEGÓCIO
JURÍDICO ENTRE AS PARTES LITIGANTES, BEM
COMO O INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO POR
PARTE
DAS
RECORRIDAS
-
ACÓRDÃO
QUE
EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE
GERARAM
O
CONVENCIMENTO
DO
ÓRGÃO
JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO
DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA -
INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU
IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO
ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO

PREQUESTIONAMENTO

EXPEDIENTE
INOPORTUNO EMBARGOS REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração dirigidos
ao Acórdão que vem encartado a fls. 141/146, pelo qual foi negado
provimento a Recurso de Apelação interposto pela ora embargante, o que
se deu nos moldes em que tirado em Ação de Cobrança, nos exatos moldes
em que proposta por MALIBRU AGRO INDUSTRIA, DISTRIBUIÇÃO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A contra ABDALLA ABRAO DAGHER
NETO-ME, E ABDALLA ABRAO DAGHER NETO, momento em que a
Turma Julgadora manteve inalterado o posicionamento adotado em 1o Grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024283-06.2019.8.26.0196/50000 -Voto no
3
de Jurisdição, pela qual foi julgada improcedente a ação como proposta nos
autos.
Inconformada com os termos constantes do Acórdão
como proferido, dela recorre a ocupante do polo ativo da relação, conforme
dá conta por meio de suas razões que vem juntadas a fls. 01/08, para tanto
sustentando que a Decisão Colegiada proferida merece ser aclarada, uma
vez que a Turma Julgadora deixou de apreciar com a devida correção a
questão como colocada em debate no curso do desenrolar do feito,
notadamente porque a comprovação da entrega de mercadorias para
cobrança de duplicatas somente se mostra exigível para propositura de
Execução de Título Extrajudicial, ressaltando que os elementos coligidos ao
feito permitem concluir pela existência de negócio jurídico regularmente
celebrado entre as partes litigantes, bem como do inadimplemento da
obrigação por parte dos demandados, sendo assim de rigor a procedência
da ação como movimentada, notadamente no caso dos autos que os
ocupantes do polo passivo, apesar de devidamente notificados
extrajudicialmente em relação aos valores em aberto, em momento algum
impugnaram o montante devido, o que no entender da recorrente permite
concluir pela concordância em relação ao quanto devido, isto por parte dos
ora embargados, razão pela qual pediu pelo integral acolhimento de seu
inconformismo, com efetiva modificação dos limites do julgado. Diga-se que,
por fim, valeu-se ainda de prequestionamento expresso, de sorte a viabilizar
a futura interposição de eventuais recursos junto aos Tribunais Superiores.
Devidamente processado o recurso, os recorridos, a
seguir, apresentaram sua manifestação, conforme dão conta por peça de fls.
13/22, vindo então o feito a este Relator, de sorte a ser promovida a
reapreciação da matéria já colocada e recolocada em debate no curso do
desenrolar do processo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024283-06.2019.8.26.0196/50000 -Voto no
4
Antes de qualquer enfoque específico da questão em
debate, é de se dizer que Sentenças ou Acórdãos, comportam ataque direto
por força de Embargos de Declaração, tão somente quando marcados por
obscuridade, contradição, ou omissão, desde que relativas a ponto sobre o
qual deveria se pronunciar o Juiz, ou mesmo o Tribunal.
Nessa toada, e segundo o magistério de Araken de
Assis, em verdade se mostra permitido reconhecer que: “o julgado padece
de omissão quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o
julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício”. Por
outro lado, define que obscuridade se traduz em ponto que “obsta a
apreensão do sentido real do provimento, no todo ou em parte, por seus
destinatários”, enquanto que a contradição “decorre da existência de
proposições inconciliáveis entre si nos elementos do provimento e de um
elemento em relação ao outro”. (Manual dos Recursos, págs. 588 e
seguintes, Ed.RT).
Assim, para a adequada interposição do recurso como
manejado, necessário que se manifeste ao menos um dos vícios como
apontados, o que não se registrou na espécie, de sorte que o acerto ou não
do entendimento como adotado pelo Acórdão submetido a ataque não
possa se confundir, seja com omissão, com contradição, ou mesmo com
qualquer forma de obscuridade.
Ademais, é de se entender, e sem se valer de meias
palavras, que o Magistrado não está obrigado a percorrer todos os
dispositivos como evocados pela parte, desde que já tenha firmado, e de
forma verdadeiramente fundamentada seu entendimento. Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024283-06.2019.8.26.0196/50000 -Voto no
5
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. [...] 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum . 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-EDcl
no Mandado de Segurança No 21.315 - DF (2014/0257056-9), Min. Diva
Malerbi, j. 08/06/2016) (grifei)
Com base em tais argumentos, forçoso ter em conta
que a pretensão recursal como exteriorizada deve ser no todo rejeitada,
uma vez que, consoante reiteradamente decidido, os Embargos
Declaratórios só têm lugar quando presentes omissão, contradição, ou
mesmo obscuridade, desde que presente e constatada “no corpo do
julgado”, não comportando, portanto, seja a rediscussão da causa, seja da
Decisão contra a qual se mostram dirigidos os aclaratórios manejados,
sendo certo que eventual erro na apreciação da prova, ou até mesmo na
interpretação dos textos de Lei, não possam ser corrigidos por força do
acionamento da via dos Embargos de Declaração.
É de se consignar ainda o quanto consta dos
ensinamentos de Pimenta Bueno acerca do tema, especialmente quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024283-06.2019.8.26.0196/50000 -Voto no
6
diz: "não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem
modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e
unicamente o esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida em se
elabora. Eles pressupõem que na declaração haja uniformidade de
decisões e não inovação, porque declarar não é por certo reformar,
adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova" (RJTJESP, ed. Lex,
volume 92/328).
Diante de tal realidade, inviável se mostra a utilização
do recurso integrativo, quando a pretensão, em verdade, implica em se
reapreciar o quanto resultou julgado, de sorte a que a prestação jurisdicional
seja alterada para assim atender as expectativas da embargante, isto
porque “omissão não se confunde com insatisfação” (EDcl no AgRg no Resp
no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
Tenha-se em mente ainda, que não se registrou no caso
em análise o equivoco apontado pela embargante, haja vista que todos os
aspectos arguidos quando da apresentação das razões recursais foram
objeto de efetiva apreciação por parte desta Turma Julgadora, o que se deu
nos exatos moldes em que definidos pelo Acórdão guerreado, ocasião em
que resultou expressamente reconhecida a improcedência da ação de
cobrança como movimentada, o que se deu diante da ausência de
comprovação do negócio jurídico subjacente, daí a manutenção e de forma
inalterada do posicionamento como adotado em 1o Grau de Jurisdição,
circunstância essa que afasta a possibilidade de se acolher a pretensão
agora novamente deduzida pela ocupante do polo ativo, apenas porque
insatisfeita, devendo assim ser mantido inalterado o quanto decidido pelo
Acórdão guerreado.
Finalmente, e quanto ao prequestionamento como
acenado pela inconformada, é de se reconhecer que o instituto acionado,
em verdade, não conta com a extensão que lhe pretende atribuir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024283-06.2019.8.26.0196/50000 -Voto no
7
recorrente, uma vez que prequestionar necessariamente implica em se
discutir questão não apreciada, inserindo assim aspecto ignorado, e em
definitivo, no conflito jurídico. O prequestionamento, portanto, deve envolver
matéria julgada, em razão de eventual negativa de vigência, ou mesmo de
violação pela Corte, a legislação de aplicação compulsória, o que não se
registrou no caso em exame.
Nesse sentido se coloca a jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“Processo
Civil

Recurso
Especial

Prequestionamento implícito
O prequestionamento consiste na
apreciação e na solução, pelo Tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a
exigência de sua expressa referência no Acórdão impugnado”. (Resp.
162.608-SP, Corte Especial, Embargos de Divergência em Recurso
Especial, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em
16.06.99, v.u.).
Por força de todo o exposto, de rigor entender que a
Decisão Colegiada como proferida tenha dado adequada e correta solução
a questão em desate, motivo pelo qual deve o entendimento como adotado
pela Turma Julgadora, porque indevidamente atacado, ser integralmente
mantido, manutenção esta que se dá com o mais pleno suporte em seus
adequados fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar os Embargos
Declaratórios como opostos, o que se dá nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator